Tribunal: TJPA
Processo: 0000613-34.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000613-34.2015.8.14.0097

APELANTE: ERIK RUAN ALVES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA

INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA
.

Inviável acolher a preliminar suscitada, pois não resta comprovado a partir do exame do conjunto probatório, que policiais militares tenham invadido a residência do apelante. Por certo,
a polícia militar ingressou no imóvel para interromper a prática do crime de tráfico de drogas, considerando a existência de fundadas suspeitas de que naquele local comercializavam-se substâncias entorpecentes, conjecturas originadas na abordagem inicial feita pela PM a dois elementos que estavam naquele local vendendo e comprando entorpecentes, sendo um deles, o apelante, reconhecido sem hesitação pela polícia militar, conforme prova produzida em juízo. Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, assim, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva. Precedentes colacionados.
Preliminar de nulidade rejeitada
;

02)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
.

Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.
03) PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados;

04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e a ele NEGAR provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ERICK RUAN ALVES DE LIMA
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Consta na denúncia, que no dia 16/09/2014, de acordo com o depoimento prestado perante a autoridade policial pelo nacional Isaac dos Santos Natividade, que exerce a profissão de mototaxista, aquele estava transitando com sua motocicleta, quando um homem acenou e lhe pediu para que o transportasse até o Bairro Santos Dumond, município de Benevides. Chegando ao local indicado, o homem, com bastante insistência, pediu para que o mototaxista se encaminhasse até um imóvel localizado as proximidades do posto de saúde, para que o passageiro pudesse pegar um envelope com outra pessoa que o esperava e que estava trajando uma camisa azul.

De acordo com o Ministério Público, chegando ao local, o homem que era transportado pelo mototaxista, recolheu com o homem que o esperava o envelope e repassou a este a quantia de R$ 10,00 (dez) reais, e, neste momento, ambos foram abordados pela polícia militar, tendo o homem que trajava a camisa na cor azul se evadido do local dos fatos.

Infere-se da inicial, que o policial militar Diego Cordeiro de Sousa, um dos agentes de segurança que fez a abordagem no local dos fatos, que após a fuga do homem que vestia uma blusa azul, foi feita uma revista no interior do imóvel, sendo encontradas 33 (trinta e três) “petecas” de pasta de “cocaína”, e, também uma carteira de trabalho registrada em nome de Erick Ruan Alves de Lima, tendo o policial militar o reconhecido como sendo a pessoa que trajava a camisa na cor azul, que, ao avistar a viatura policial, fugiu do local.

Posteriormente, em depoimento perante a autoridade policial, o Sr. Nilton Afonso Farias, pai do acusado, declarou que construiu o imóvel e que ali Erick Ruan morava com sua companheira, que estava gravida e mais 03 (três) filhos, todos, menores de idade. Acrescentou que seu filho já responde a processo criminal na Comarca de Benevides, não possuindo ocupação lícita.

Por tais fatos, o
dominus litis
denunciou Erick Ruan Alves de Lima pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Erick Ruan Alves de Lima

nas sanções punitivas dispostas no art. 33,
caput
,

da Lei n.° 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto

e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo a Defensoria Pública a declaração de nulidade das provas constantes do

processo criminal, sendo consequentemente absolvido das acusações a ele impostas,

diante da violação do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, pois alega que a busca realizada por policiais militares no interior de sua residência foi ilegal, considerando que inexistiam fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, argumentando, ainda, que não foi efetivada qualquer investigação prévia, nem foi solicitada autorização para ingresso no imóvel.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, devendo ser aplicado à espécie o princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, requer a expressa manifestação desta Egrégia Corte sobre as questões discutidas no recurso, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Postula o apelante, pela declaração de nulidade das provas constantes do processo criminal, sendo, por consequência, absolvido das acusações pelo crime de tráfico de drogas,

diante da violação do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, pois afirma que a busca realizada por policiais militares no interior de sua residência foi ilegal, considerando que inexistiam fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, argumentando, ainda, que não foi efetivada qualquer investigação prévia, nem foi solicitada autorização para ingresso no imóvel.

Todavia, a preliminar arguida deve ser rejeitada.

Compulsando detidamente os autos processuais, entendo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida na hipótese, pois o que se colhe do conjunto probatório, é que a polícia militar ingressou no imóvel pertencente ao apelante Erick Ruan Alves de Lima, efetuando tal diligência, pois, necessária para interromper a prática do crime de tráfico de drogas, considerando a existência de fundadas suspeitas de que naquele local comercializavam-se substâncias entorpecentes, conjecturas que tiveram origem na abordagem inicial feita pela PM a dois elementos que estavam especificamente naquele local vendendo e comprando entorpecentes, sendo um deles, o apelante, que trajava uma camisa azul, reconhecido sem hesitação pela polícia militar, conforme a prova produzida em juízo, como sendo o elemento que fugiu do local com a aproximação da viatura policial e proprietário de mais de 30 (trinta) “petecas” de pasta base “cocaína”.

Destaco, neste ponto, o depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar Diego Cordeiro de Sousa, que declarou
verbis: “Que se recorda dos fatos; Que conhece o denunciado de outras ocorrências; Que o acusado é contumaz na comercialização de substância entorpecente; Que no dia do fato estava realizando ronda ostensiva quando sua guarnição foi acionada; Que tomaram conhecimento de que no bairro Santos Dumond, em uma casa lilás, perto do posto de saúde, um homem de camisa azul, estava comercializando drogas; Que ao chegarem ao local avistaram um suspeito entregando o envelope para um mototaxista; Que o suspeito fugiu em direção a uma casa; Que o suspeito conseguiu fugir; Que ao adentrarem a residência, encontraram a substância entorpecente em uma caixa de sapato e uma carteira de trabalho em nome de ERICK RUAN ALVES DE LIMA; Que ao ver a foto do denunciado o reconheceu sem sombra de dúvida; Que o denunciado é conhecido como integrante de uma associação criminosa conhecida como “Comando Vermelho”; Que o mototaxista que estava com o denunciado foi identificado como Isaac”;

Desta forma, deve ser rechaçada a alegação apresentada pela defesa do apelante, não estando comprovada a alegada invasão da residência do

apelante e por consequência qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Por certo, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, compreendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

Ademais, embora verifique-se que a prova testemunhal derive da ação policial militar, é sabido que o testemunho apresentado por agentes de segurança pública, possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório, como bem quer a defesa e, por consequência, a absolvição pretendida pelo apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PONTO CONHECIDO DE TRÁFICO. EVASÃO DE CINCO SUSPEITOS OBSERVADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL
. ADOLESCENTE INTERCEPTADO PELA GUARNIÇÃO.
APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA
, ALÉM DE PETRECHOS PARA COMERCIALIZAÇÃO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de "operação policial que visava coibir o tráfico de drogas já conhecido naquela localidade (Condomínio Marcolino Felipe)", e foi amparada em fundadas razões, nos termos do que foi decidido no RHC n. 158.580/BA, sendo suficiente para justificar a medida. Os policiais militares, após monitoramento da área e fuga de outras cinco pessoas que estavam com o agravante, encontraram em poder do adolescente 24 porções de crack e duas porções de cocaína, R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) em espécie e uma balança de precisão.
2. No caso, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que havia drogas em sua residência, tendo em vista que morava no condomínio do qual tentou empreender fuga ao avistar a polícia, demonstrando "fundadas razões", a autorizar a abordagem policial e o posterior ingresso em domicílio.
3. Ademais, o pleito de absolvição exige a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 784.042/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DEFENSIVO PELA
NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação, no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).
3. No caso, não há flagrante ilegalidade, haja vista a existência de dados válidos aferidos nas circunstâncias fáticas, sobretudo no fato de os militares terem presenciado o manuseio das drogas por intermédio do muro da residência vizinha, o que justifica a justa causa para invasão à casa do paciente.

4. Desse modo, verifica-se a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, não havendo que se falar em ilegalidade da prova colhida.
"Por outro lado, modificar as premissas fáticas delineados nos autos, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental" (AgRg no HC n. 795.103/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando nela há referência à gravidade concreta do crime de tráfico, com base na elevada quantidade de droga apreendida, ou seja, 997,6g de cocaína. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 831.609/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Pugna o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas, devendo ser aplicado à espécie o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, inviável o acolhimento do pleito.

A materialidade do crime resta comprovada,

através do auto e apreensão (ID 12076506), bem como através do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 12076507), que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas e mantidas em depósito pelo apelante, consubstanciada

em 33 (trinta e três) embalagens do tipo “petecas”, feitas em plástico, amarradas com linha na cor verde, contendo substância pastosa branca, pesand0 54,044g (cinquenta e quatro gramas e quarenta e quatro miligramas), com resultado positivo para “cocaína”.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito.

No caso em apreço, a polícia militar em rondas ostensivas, pelas ruas do Bairro Santos Dumond, município de Benevides, foi informada sobre a existência do comércio ilegal de drogas que ocorria em uma residência, identificada pela cor lilás, as proximidades de um posto de saúde. Os policiais ao chegarem ao local indicado, entre eles o SD/PM Diego Cordeiro de Souza que compunha a guarnição e testemunhou em juízo, como bem transcrito alhures, visualizou, um elemento que trajava uma camisa azul, que depois foi identificado como Erick Ruan de Lima Alves e que estava praticando o comércio ilegal de drogas.

Destaca-se da prova produzida em juízo, que com a aproximação dos policiais o apelante conseguiu fugir, porém, efetuadas diligências no interior da residência pertencente ao recorrente, foram encontradas 33 (trinta e três) petecas de pasta base de “cocaína”, e mais uma CTPS pertencente ao apelante. O policial militar Diego Cordeiro de Souza, ao prestar esclarecimentos em juízo, confirmou que o apelante foi o elemento que fugiu da abordagem policial, registrando, ainda, a testemunha que o recorrente é integrante de uma facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Assim, diante das circunstâncias fáticas dispostas nos autos, primeiro, em razão da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas pela polícia militar dentro da residência pertencente ao apelante e por ele mantidas em depósito, que, como se sabe, é de alto poder viciante e pela forma de acondicionamento, pois como visto as drogas estavam prontas para serem comercializadas, e ainda em razão da prova oral carreada aos autos, são elementos mais do que suficientes para corroborar a prática do crime descrito no art. 33, da Lei de Drogas, o que, portanto, inviabiliza a absolvição por ele pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE APETRECHOS DESTINADOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA PARA COMÉRCIO
.
3)
PLEITO DE RECUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AGRAVAMENTO DA PENA BASE PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. 4
) RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0010768-75.2017.8.14.0049 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023).

03) PREQUESTIONAMENTO.

Por fim,
em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024